Tribunal: TJDFT
Processo: 0739982-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739982-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: Mandado de Segurança Cível Impetrante: Jorge Marques Bezerra de Menezes Impetrado: Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Jorge Marques Bezerra de Menezes contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Sobreveio a notícia de descumprimento do prazo fixado na decisão liminar proferida por este Relator (Id. 76408855), que determinou a realização dos seguintes procedimentos médicos em favor do impetrante: prostatovesiculectomia radical e nefrectomia parcial em oncologia, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da intimação do Distrito Federal, ocorrida aos 27 de setembro de 2025 (Id. 76833618). O prazo assinalado transcorreu sem comprovação, nos autos, a respeito da efetiva realização dos procedimentos médicos indicados (Id. 79221118). Em sua manifestação, o impetrante requereu o reconhecimento do descumprimento e a adoção de medidas coercitivas, inclusive a aplicação da multa cominatória previamente fixada (Id. 79343176 e Id. 79378057). Verifica-se, no entanto, que o Distrito Federal informou que os procedimentos foram autorizados e estão agendados para o dia 16 de dezembro de 2025, às 7h, no Hospital Regional da Asa Norte (Id. 79379986). Por essa razão é recomendável aguardar-se a data indicada antes de deliberar a respeito de eventual majoração da multa diária ou adoção de providências mais gravosas. Com essas considerações, intime-se o impetrante para ciência e acompanhamento, devendo informar nos autos, imediatamente após a data prevista, se houve a efetiva realização dos procedimentos. Após, retornem à conclusão. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator